Tribunal: TJSP
Processo: 1111434-80.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédulas de crédito hipotecárias garantidas por apólices de seguro prestamista. Cumprimento de sentença que se restringe à fixação da proporção da indenização securitária devida ao banco credor e à autora. Acolhimento dos cálculos do banco executado, com a consequente extinção do processo, nos termos do art.924, II do CPC, no sentido de que incidem sobre o saldo devedor juros

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédulas de crédito hipotecárias garantidas por apólices de seguro prestamista. Cumprimento de sentença que se restringe à fixação da proporção da indenização securitária devida ao banco credor e à autora. Acolhimento dos cálculos do banco executado, com a consequente extinção do processo, nos termos do art.924, II do CPC, no sentido de que incidem sobre o saldo devedor juros de mora de 1% ao mês, desde a data do sinistro até a data do depósito. Irresignação da parte autora exequente. Descabimento. Sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que está em consonância com a r. sentença de mérito, transitada em julgado. Inexistência de fundamento para a diferenciação de tratamento entre o saldo devedor que pertence ao banco e a parte do crédito remanescente que toca à segurada. Juros moratórios, ademais, que não se confundem com os encargos remuneratórios estabelecidos em contrato. Aplicação do art.252 do RITJSP. Inaplicável a regra insculpida no artigo 85, §11, do CPC, em razão de não terem sido fixados honorários advocatícios na origem em favor da parte apelada. Recurso não provido.